Tribunal: STJ
Processo: 1007487-91.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748379 - SP (2024/0351377-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE
: CAFE E BAR EPSON LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SP355052
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação ordinária com pedido de exibição de documento.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8b027b66-a93d-4d92-82cc-a1a46c9ba77c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748379 - SP (2024/0351377-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE
: CAFE E BAR EPSON LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SP355052
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação ordinária com pedido de exibição de documento.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GAROTA DO LEBLON
RESTAURANTE E BAR LTDA e CAFE E BAR EPSON LTDA contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-
lhe provimento.
: ordinária com pedido de exibição de documentos movida por
Ação
GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA e CAFE E BAR EPSON LTDA em
face de GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S. A. -
INSTITUICAO DE PAGAMENTO.
: julgou parcialmente procedente para condenar a ré/ agravada
Sentença
a pagar às autoras/ agravantes as quantias retidas por vendas feitas e pagas com
cartão de crédito, observado o prazo prescricional de 10 anos, acrescido de
correção monetária e juros de mora.
: negou provimento à apelação interposta pelas agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47140534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:56
Código de Controle do Documento: 6921f8d4-78ca-4fb5-8c66-c4d9ae591873

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO - TAXA DE ADIANTAMENTO DE
VENDAS - AUTORAS - INSURGÊNCIA APÓS DOIS ANOS - OMISSÃO POR LONGO
PERÍODO - OBRIGAÇÃO - ACEITAÇÃO TÁCITA - RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO
(“SUPRESSIO”) - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO. (e-STJ fl. 889)

: opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegam violação dos arts. 373, II, 489, §1o, IV e VI, e
Recurso Especial
1.022, II, do CPC; 422 e 424 do Código Civil; 6o, §2o, da Lei 12.865/2013; 3o, da
Medida Provisória 2.172-32/2001; 1o do Decreto-lei 22.626/1993; e 4o, I, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio jurisprudencial. Além de
negativa de prestação jurisdicional, sustentam a aplicabilidade do prazo
prescricional decenal, com o afastamento do instituto da supressio. Insurge-se
contra a distribuição do ônus da prova. Defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Aduz a ilegalidade das cobranças de antecipação.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
: os agravantes alegam omissão e ausência de
Agravo interno
fundamentação adequada e aplicação indevida da Súmula 7/STJ. Acrescentam que
foram citados precedentes que sustentam a tese recursal quanto à divergência
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, em razão da ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas 7 e 568 do STJ e 284
do STF e ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente e
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial pela aplicação da Súmula 7/STJ, nos
seguintes termos:
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das agravantes terem anuído tacitamente
ao serviço prestado, uma vez que propuseram a ação mais de 2 anos após a avença,
Documento eletrônico VDA47140534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:56
Código de Controle do Documento: 6921f8d4-78ca-4fb5-8c66-c4d9ae591873

além de terem se beneficiado, ressaltou que à ré se criou legítima expectativa de
que a cobrança convergia à vontade das partes, configurando assim o instituto da
supressio, e ainda, consignou que a relação jurídica é hígida e que não há ato ilícito,
de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato,
não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.
- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o Tribunal
de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1547208/SP, TERCEIRA
TURMA, DJe
e AgInt no AREsp 1480314/RJ, QUARTA TURMA, DJe
19/12/2019
.
19/12/2019
- Do reexame de fatos e provas
O TJ/SP ao analisar o recurso interposto pelas agravantes, concluiu o
seguinte (e-STJ fls. 890-892):
Entretanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII,
da Lei 8.078/90 não se dá de forma automática, pois no caso ausente a
verossimilhança da alegação.
As autoras não comprovaram a cobrança da sobredita taxa,
tampouco o período de incidência, o que afasta tanto o pedido de
inexigibilidade como o de revisão dos percentuais. São pessoas jurídicas.
Tinham o dever de manter escrituração contábil, o que possibilitaria a prova,
conforme o art. 1.179 do Código Civil:
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Descumpriram os art. 373, I e 434 do CPC. Ademais, a avença
data de 13.1.2021 (fls. 494). Propuseram a ação mais de dois anos após.
Anuíram tacitamente ao serviço prestado, do qual se beneficiaram. À ré se
criou legítima expectativa de que a cobrança convergia à vontade das partes.
Trata-se do que a doutrina denomina de supressio, que consiste na renúncia a
direito pela ausência do exercício [...]
A insurgência agora manifestada contraria o dever da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil). A relação jurídica é hígida. Não há ilícito a se
reconhecer.
Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao
ponto, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial e atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.957.278/DF, 1a Turma, DJe
Documento eletrônico VDA47140534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:56
Código de Controle do Documento: 6921f8d4-78ca-4fb5-8c66-c4d9ae591873

; AgInt no REsp 1.566.341/SP, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
20/09/2023
21/06/2023
AgInt no AgInt no AREsp 1.731.772/SC, 3a Turma, DJe
.
24/10/2022
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente,
qual seja, a aplicação do prazo prescricional decenal, impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.391.548/SP, Terceira Turma, DJe de
, e
20/3/2024
AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, prazo prescricional e o instituto da supressio, distribuição do
ônus da prova, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade das
cobranças de antecipação, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Isso porque, a demonstração
da divergência não pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na
interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ,
Terceira Turma, DJe de
e REsp n. 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
.
11/1/2024
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III e IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários
fixados anteriormente.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC.

Contudo, da análise das razões do agravo interno, verifica-se que os
agravantes limitaram-se a alegar omissão e ausência de fundamentação
adequada, aplicação indevida da Súmula 7/STJ e que foram citados precedentes
que sustentam a tese recursal quanto à divergência jurisprudencial.
Equivocadamente, afirmam que a decisão agravada negou provimento ao recurso
especial sob o argumento de ausência de demonstração clara da divergência.
Dessa forma, deixou de impugnar, de forma específica e consistente, os
fundamentos da decisão agravada, no que tange à Súmula 568/STJ (quanto à
ausência de violação do art. 1.022 do CPC), à Súmula 284/STF (quanto a falta de
indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a alegada divergência), à ausência
de prequestionamento do tema que se supõe divergente, no caso, a aplicação do
prazo prescricional decenal e, ainda, à prejudicialidade do dissídio jurisprudencial
pela aplicação da Súmula 7/STJ em relação aos temas do prazo prescricional e o
instituto da
, da distribuição do ônus da prova, da aplicação do Código de
supressio
Defesa do Consumidor e a legalidade das cobranças de antecipação.
Assim, não procedendo os agravantes à impugnação específica da
decisão agravada, como o exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo
interno não comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA47140534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:56
Código de Controle do Documento: 6921f8d4-78ca-4fb5-8c66-c4d9ae591873

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47140534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:56
Código de Controle do Documento: 6921f8d4-78ca-4fb5-8c66-c4d9ae591873

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.748.379 / SP
Número Registro: 2024/0351377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074879120238260068
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : CAFE E BAR EPSON LTDA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SP355052
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : CAFE E BAR EPSON LTDA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
Documento eletrônico VDA47706126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 1304c0d6-706b-4832-ad4a-46506a358b53

AGRAVADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SP355052
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 1304c0d6-706b-4832-ad4a-46506a358b53